Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-19.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000960-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), HELIO BRITTO DI MIGUELI - CPF: 004.031.488-04 (AGRAVANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES registrado(a) civilmente como EDSON NOLASCO GUIMARAES - CPF: 243.368.151-00 (AGRAVADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (AGRAVADO), GUSTAVO NOLASCO GUIMARAES - CPF: 043.346.131-44 (AGRAVADO), LUCIENE CANDIDA GOMES - CPF: 761.854.431-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI (AGRAVANTE), ELIANA FONTES DI MIGUELI - CPF: 058.145.808-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA CONCEDER A REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL, DEPÓSITO EM JUÍZO DOS VALORES DO ARRENDAMENTO, BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS E SUSPENSÃO DE PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO PERANTE O INTERMAT – DEMANDA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA – CABIMENTO APENAS DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A AUTARQUIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A jurisprudência possui orientação no sentido de que, em demandas da espécie, ante a necessidade de instrução probatória, a posse injusta do ocupante, em regra, somente se caracteriza depois de resolvida a relação jurídica subjacente.

À luz das circunstâncias do caso concreto e da necessidade de melhor instrução probatória, notadamente diante da posse de longa data da ocupante, prudente a manutenção da decisão recorrida que indeferiu o pleito liminar autoral de reversão da posse, depósito em juízo de valores de arrendamentos e bloqueio de matrículas para que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, mormente quando já determinado na origem a averbação da demanda às margens da matrícula dos imóveis em disputa, como forma de resguardar o direito das partes.

Lado outro, considerando que a ação visa o retorno das partes ao
status quo ante
, e sendo cediço que a continuidade dos processos de regularização INTERMAT em nome da parte Agravada apenas trará maior dificuldade a tal desiderato em caso de procedência dos pedidos autorais, afigura-se razoável determinar a suspensão de tais processos perante a autarquia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1000960-19.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI

AGRAVADOS:
ESPÓLIO DE
EDSON NOLASCO GUIMARAES, EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO, GUSTAVO NOLASCO GUIMARAES, LUCIENE CANDIDA GOMES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na
Ação de Rescisão Contratual c/c Anulação de Escritura Pública, Reintegração de Posse

e Indenização por Perdas e Danos
ajuizada contra o ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES E OUTROS (proc. n. 1010655-19.2023.8.11.0004), indeferiu os pedidos liminares de reintegração de posse, depósito em juízo dos valores do arrendamento, bloqueio das matrículas dos imóveis
sub judice
e expedição de ofício ao INTERMAT para obstar a emissão de título definitivo dos bens.

Em suas razões, aduz que “
o perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), estão presentes para a concessão de tutela de urgência, pois de forma incontroversa está ocorrendo a exploração da área da superfície pelo Requerido, sua insolvência está latente e ainda continua hipotecando as matrículas das áreas que se busca rescindir e anular a escritura pública com condição
”.

Assevera que o caso versa sobre “
uma compra e venda adimplida em apenas 37,5 % (trinta e sete virgula cinco por cento) das parcelas que competia ao Agravado e mais de 7 (sete) anos de inadimplência comprovada
”, de forma que “
diante da inconteste a inadimplência dos requeridos, resta-se cristalino o direito da parte agravante em ser reintegrada à posse de sua área, acaso os Requeridos não prestem caução
”.

Indica, quanto ao pedido subsidiário de depósito em juízo dos valores decorrentes do arrendamento, que “
O débito existe e persistirá existindo, tendo o contrato rescindindo ou não. E ainda o imóvel objeto corre sérios riscos de ser adjudicado por terceiro credor, impossibilitando o pedido principal, tornando-se impossível a reparação dos danos causados
”.

Afirma que “
o bloqueio da matrícula do imóvel trata-se de medida acautelatória, de modo que não acarretará nenhum prejuízo ao agravado. Desta forma, em observância aos princípios da publicidade e da boa-fé, bem como presentes os requisitos legais e sendo a medida facilmente reversível, poderá o Agravado solicitar judicialmente a autorização para qualquer ato registral posterior e/ou ser revertida
”.

Defende ser prudente a anotação na capa dos autos e/ou suspensão dos processos de regularização no INTERMAT haja vista que “
o objeto da demanda é a rescisão contratual com o retorno ao status quo ante, assim a continuação da regularização em nome do Agravado e seus herdeiros apenas trará maiores dificuldades ao retorno anterior das partes, bem como gastos e custas a serem contestadas e/ou indenizadas
”.

Requerer o provimento do recurso, “
reformando no todo ou em partes a decisão a quo nos pontos atacados, afim de deferir em sua integralidade as tutelas acautelatórias de urgência requeridas
”.

Deferido parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para determinar o sobrestamento dos processos de regularização no INTERMAT decorrentes das áreas alienada (Id. 199706202), em decisão foi objeto de Agravo Interno proposto pela parte Agravada.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no Id. 201051772.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no Id. 201051772 e ao Agravo Interno no Id. 208480158.

As partes foram encaminhadas ao Núcleo de Conciliação e Mediação desta E. Corte, contudo, não houve acordo (Id. 223279662).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 5 de julho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na
Ação de Rescisão Contratual c/c Anulação de Escritura Pública, Reintegração de Posse

e Indenização por Perdas e Danos
ajuizada contra o ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES E OUTROS (proc. n. 1010655-19.2023.8.11.0004), indeferiu os pedidos liminares de reintegração de posse, depósito em juízo dos valores do arrendamento, bloqueio das matrículas dos imóveis
sub judice
e expedição de ofício ao INTERMAT para obstar a emissão de título definitivo dos bens.

A celeuma tem por objeto, como indicado nas razões do instrumental, “
frações de terras denominadas Fazenda Pontal Kuluene com área total de 3.888.0635 hás, constantes das matrículas Imobiliárias 1.976 e 1.977, do CRI de Campinápolis MT; e Fazenda Buritis de área de 1.453,3627 hás constante da matrícula imobiliária Matrícula 4.531 do RGI de Campinápolis/MT, proveniente do Título Definitivo do INTERMAT nº 011.828
”.

De início, afasto a preliminar de deserção do Agravo de Instrumento suscitada em sede de contrarrazões recursais ao argumento de descumprimento do disposto no art. 1.018, §2º, uma vez que a providência é dispensada em autos eletrônicos, senão vejamos:

“
Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do

comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 2º
Não sendo eletrônicos os autos
, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento
.” (destaquei)

Superada tal questão, considerando que o Agravo Interno proposto repisa as alegações constantes nas contrarrazões do instrumental, o qual já se encontra maduro para julgamento, passo ao julgamento simultâneo dos Agravos.

Pois bem.

A jurisprudência possui orientação no sentido de que, em demandas da espécie, ante a necessidade de instrução probatória, a posse injusta do ocupante, em regra, somente se caracteriza depois de resolvida a relação jurídica subjacente.

Sobre o tema, colaciono recente julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009). (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO – REGRA - NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Em regra, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, porquanto a fruição revela aparente exercício de direito.” (N.U 1001355-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

Na espécie, a parte Agravada se encontra na área
sub judice
há cerca de 10 anos, sobre a qual existem arrendamentos pendentes, o que apenas corrobora a necessidade de aguardar o julgamento do processo de conhecimento, inclusive como forma de evitar prejuízo a terceiros.

Outrossim, pelo que se infere dos autos, a despeito da inadimplência da parte Agravada remontar ao ano de 2018, a ação de rescisão contratual foi proposta tão somente no final de 2023 o que, por si só, atesta contra a propalada urgência nos pleitos de reversão da posse, depósito em juízo dos valores do arrendamento e bloqueio de matrícula, mormente quando já fora determinado pelo Juízo singular a averbação da demanda às margens da matrícula dos imóveis em disputa, como forma de resguardar o direito das partes.

Lado outro, considerando que a ação visa o retorno das partes ao
status quo ante
, e sendo cediço que a continuidade dos processos de regularização INTERMAT em nome da parte Agravada apenas trará maior dificuldade a tal desiderato em caso de procedência dos pedidos autorais, afigura-se razoável determinar a suspensão de tais processos perante a autarquia, medida plenamente reversível, caso necessário.

Aliás, consta expressamente do contrato celebrado entre as partes que os custos que o comprador tiver de suportar par a regularização da área perante o INTERMAT deverão ser deduzidos dos pagamentos a serem efetuados ao vendedor, o que apenas corrobora a prudência na suspensão dos processos enquanto pendente o imbróglio jurídico.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento apenas para determinar o sobrestamento dos processos de regularização no INTERMAT decorrentes das áreas alienadas, restando prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024